Tribunal: STF
Processo: Rcl 45030
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial 1.043.168/RS, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, ao deixar de observar a integralidade da tese fixada no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo STJ, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que dera provimento ao recurso especial:
    “Quanto à obrigação de fornecer medicamentos aos que necessitam de tratamento médico, está pacificado entendimento no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
    A tese firmada no julgamento do Tema 793/STF, antes de contrariar a referida orientação, ratificou-a, na medida em que se manteve intacta a natureza solidária da responsabilidade dos entes federativos para o atendimento das demandas prestacionais na área de saúde.
    Confira-se o enunciado da tese em referência:
    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
    A ressalva constante da parte final da mencionada tese não modifica a legitimidade dos entes federativos para figurarem no polo passivo das demandas prestacionais na área de saúde, pois não foi alterado o caráter solidário da referida obrigação. 
    A referência aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e à repartição de competências entre os respectivos entes federados, no âmbito do SUS, trouxe diretriz ao magistrado do cumprimento da sentença, nos casos em que mais de um ente público for condenado a fornecer o tratamento de saúde. Além disso, a sobredita ressalva proporciona a quem suportou o ônus financeiro da obrigação a buscar o respectivo ressarcimento.” (grifei)
    Posteriormente, foi assim ementado o acórdão que manteve decisão a qual negara seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral.
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. No julgamento do RE 855.178 RG/SE, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. (Tema 793/STF).
    2. Agravo interno não provido.” (documento eletrônico 14)
    Entendo que o Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 41.064/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 43.156/GO, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 43.149/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 41.677/GO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator